Tribunal: STJ
Processo: 1481005-56.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2150985 - MG (2024/0217436-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VERISSIMO, MOREIRA & SIMAS ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501
RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238
RECORRIDO
: GEODATA SERVICOS OFFSHORE S/A
RECORRIDO
: GEONAVEGACAO S/A
RECORRIDO
: GEORADAR AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA S/A
RECORRIDO
: GEORADAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO GUIMARÃES VELOSO - MG102579
EDIMAR CRISTIANO ALVES - MG097466
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Esta Corte Superior já decidiu que, "inexistindo protestos contra a
devedora, o termo legal deve ser fixado em até 90 (noventa) dias antes da
", conforme o art. 99, II, da Lei no 11.101/2005 (REsp
distribuição do pedido
1.890.290/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
j. em
, DJe de
).
22/2/2022
17/3/2022
2. Na espécie, o Tribunal local optou pela fixação do termo no nonagésimo
dia anterior ao pedido de autofalência, considerando que não foi possível
demonstrar que o protesto realizado pelo recorrente seria o primeiro,
havendo a possibilidade de outros em datas anteriores até uma
década antes do referido pedido.
3. A superação do entendimento firmado demandaria a reanálise do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 36fd91bf-4c8a-4882-85b6-611e52a84afa

RECURSO ESPECIAL No 2150985 - MG (2024/0217436-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VERISSIMO, MOREIRA & SIMAS ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501
RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238
RECORRIDO
: GEODATA SERVICOS OFFSHORE S/A
RECORRIDO
: GEONAVEGACAO S/A
RECORRIDO
: GEORADAR AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA S/A
RECORRIDO
: GEORADAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADO
: MAURÍCIO GUIMARÃES VELOSO - MG102579
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Esta Corte Superior já decidiu que, "inexistindo protestos contra a
devedora, o termo legal deve ser fixado em até 90 (noventa) dias antes da
", conforme o art. 99, II, da Lei no 11.101/2005 (REsp
distribuição do pedido
1.890.290/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
j. em
, DJe de
).
22/2/2022
17/3/2022
2. Na espécie, o Tribunal local optou pela fixação do termo no nonagésimo
dia anterior ao pedido de autofalência, considerando que não foi possível
demonstrar que o protesto realizado pelo recorrente seria o primeiro,
havendo a possibilidade de outros em datas anteriores até uma
década antes do referido pedido.
3. A superação do entendimento firmado demandaria a reanálise do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VERISSIMO, MOREIRA &
SIMAS ADVOGADOS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA - TERMO
INICIAL DA QUEBRA - ART. 99, II, LEI 11.101/05 - 90o DIA ANTERIOR À
APRESENTAÇÃO DO PEDIDO - RETROAÇÃO À DATA DO PRIMEIRO
PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - ELASTECIMENTO INDEVIDO DO PERÍODO
EM QUE OS ATOS PRATICADOS PELO FALIDO PODEM SER DECLARADOS
INEFICAZES - NÃO CABIMENTO.
- Embora o art. 99, II, da Lei 11.101/05 pareça conferir ampla
discricionariedade ao juiz para a fixação do marco inicial da quebra com
Documento eletrônico VDA50128775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:31
Código de Controle do Documento: 4987d963-a765-4fb8-a464-ce01eddbc137

base no pedido de falência, no pedido de recuperação judicial ou no primeiro
protesto por falta de pagamento, o magistrado deve fazê-lo com cautela e
atendendo-se ao princípio da proporcionalidade, uma vez que diz respeito ao
interregno dentro do qual os atos praticados pelo devedor podem ser
declarados objetivamente ineficazes em face da massa falida, nas hipóteses
do art. 129 da mencionada lei.
- Se inexiste definição acerca de qual foi, de fato, o primeiro protesto - que
pode ter sido efetuado muito tempo antes ao ajuizamento da ação -, deve ser
considerado como termo inicial da quebra o 90o dia anterior à apresentação
do pedido de autofalência, sob pena de indevido elastecimento do período de
insolvabilidade presumida, com repercussão indiscriminada sobre os atos do
falido e sobre direitos de terceiros. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv
1.0000.21.265915-5/002, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho
Pinto, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em
,
07/06/2023
publicação da súmula em
)"
13/06/2023
(e-STJ fls. 15.907/15.913).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 15.946/15.
943).
Em suas razões, o recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 94, I, e 99, II, da Lei no 11.101/2005 (LREF), pois embora haja
pedido de falência datado de 2017, o Tribunal local fixou como respectivo termo legal
o nonagésimo dia anterior à distribuição do requerimento de autofalência, em 2021.
Contrarrazões às e-STJ fls. 16.048/16.058.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Sobre o termo legal de falência, pertinente à introdução do tema o seguinte
trecho do voto condutor do REsp 1.890.290/RS (relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, j. em
, DJe de
):
22/2/2022
17/3/2022

"2. Da violação do artigo 99, II, da Lei no 11.101/2005
A necessidade de fixação de um termo legal da falência tem
origem na percepção de que o estado de insolvência do devedor se instala
paulatinamente, afetando suas decisões negociais. Nessa fase, o falido,
buscando salvar a empresa, pode praticar atos que acabem prejudicando
seus credores. Daí porque se fixar um período em que os atos do falido são
passíveis de investigação.
Da doutrina de Scalzilli, Spinelli e Tellechea se extrai o seguinte
excerto:
'(...) A função do termo legal é permitir a investigação
qualificada dos atos praticados pelo falido em determinado
intervalo de tempo, os quais podem ser considerados como
presumivelmente prejudiciais ao interesses de seus credores. O
termo legal tem relevância fundamental na sistemática de
declaração de ineficácia, já que autoriza certos atos praticados
pelo devedor em determinado período antes da decretação da
quebra sejam tidos como ineficazes, desde que previstos na lei, e
sem que seja necessário comprovar a intenção do devedor de
fraudar credores ou mesmo o conhecimento, da contraparte, da
crise econômico-financeira do devedor'. (Recuperação de
Empresas e Falência. Teoria e Prática na Lei 11.101/2005. 2a ed.
São Paulo: Almedina, 2017, pág. 775)
A fixação do termo legal pode seguir 2 (dois) sistemas: o da
determinação judicial ou o da determinação legal.
O sistema por nós adotado foi inspirado em grande parte na
determinação legal, o qual tem a seu favor a prevalência da segurança
jurídica, estabelecendo o legislador os marcos para a fixação do termo legal
da falência no artigo 99, II, da Lei no 11.101/2005, assim redigido:
Documento eletrônico VDA50128775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:31
Código de Controle do Documento: 4987d963-a765-4fb8-a464-ce01eddbc137

'Art. 99. A sentença que decretar a falência do
devedor, dentre outras determinações:
I – conterá a síntese do pedido, a identificação do
falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus
administradores;
II – fixará o termo legal da falência, sem poder
retrotraí-lo por mais de 90 (noventa) dias contados do
pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou
do 1o (primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-
se, para esta finalidade, os protestos que tenham sido
; (...)' (grifou-se).
cancelados
É certo que não se trata de adoção do sistema legal de forma
pura, pois o Juiz pode estabelecer um prazo menor do que a lei coloca como
limite. No entanto, os marcos estão previstos na lei e geralmente segue-se o
prazo de 90 (noventa) dias, denotando a opção do legislador pelo vetor
segurança jurídica.
Explica Marlon Tomazette:
'(...) No Brasil, a fixação desse termo legal pelo juiz
deve obedecer a certos parâmetros objetivos (Lei n. 11.101/2005
– art. 99, II). Assim, caso se trata de um pedido de falência
baseado na impontualidade, o termo legal poderá ser fixado em
até 90 dias antes do primeiro protesto por falta de pagamento,
excluídos os que foram cancelados. Nos casos de
autofalência, ou de pedido de falência fundado na execução
frustrada ou nos atos de falência, o termo legal poderá ser fixado
em até 90 dias contados da distribuição do pedido. Por fim, no
caso de recuperação judicial convolada em falência, o termo legal
poderá retroagir até 90 dias contados da distribuição do pedido
de recuperação judicial. Não possui qualquer importância, para
essa fixação, eventual pedido de homologação de recuperação
extrajudicial'.
(Curso
de
direito
empresarial:
falência
e
recuperação de empresas. Vol. 3. 7a ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2019, item 5.1.2, e-book)" (grifos no original).

Consta da ementa do julgado que, inexistindo protestos contra a devedora,
prevalece como termo legal até o nonagésimo dia anterior ao pedido de falência:

"RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
FALÊNCIA.
TERMO
LEGAL.
AUTOFALÊNCIA. PEDIDO. NOVENTA DIAS ANTERIORES.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se as hipóteses do artigo 99, II,
da Lei no 11.101/2005 são taxativas, devendo o marco legal da
falência, no caso, ser fixado levando-se em conta a data do pedido de
autofalência.
3. Na hipótese de autofalência, inexistindo protestos contra a
, o termo legal deve ser fixado em até 90 (noventa) dias
devedora
antes da distribuição do pedido.
4. Recurso especial provido."
(REsp 1.890.290/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
22/2/2022
17/3/2022

Nesse raciocínio, havendo protesto anterior, deve este ser considerado como
marco para o termo legal da falência.
Assim, ordinariamente, aplica-se dentre as hipóteses previstas no art. 99,
II, da LREF, a que ocorrer primeiro.
Contudo, de acordo com o acórdão recorrido, atender à pretensão do
recorrente configuraria "
":
indevido elastecimento do termo inicial da quebra

"[...] A fixação do termo inicial, no entanto, deve pautar-se pelo
princípio da proporcionalidade, de modo que cabe ao magistrado resguardar
não apenas os interesses dos credores, mas também do falido e dos
terceiros que licitamente com ele contrataram.
Documento eletrônico VDA50128775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:31
Código de Controle do Documento: 4987d963-a765-4fb8-a464-ce01eddbc137

Em outras palavras, deve-se coibir o indevido elastecimento do
termo inicial da quebra, para que não sejam atingidos, indiscriminadamente,
todos os atos praticados pelo devedor durante o interregno, uma vez que
passíveis de serem declarados ineficazes perante a massa falida, tenha ou
não o contratante conhecimento do estado de insolvência do devedor, seja ou
não intenção deste fraudar credores (art. 129 da Lei 11.101/05).
Gladston Mamede ressalta a importância de não se proceder à
retroação ampla e ilimitada do termo inicial da quebra, sob pena de ofensa à
segurança jurídica:
Há uma limitação legal expressa, a refletir o interesse
estatal na preservação da segurança das relações jurídicas.
Essa segurança seria enfraquecida se fosse possível ampla
e ilimitada definição do período de insolvabilidade
presumida. Imagine-se, por exemplo, o que representaria
para incontáveis pessoas se o termo legal da falência fosse
fixado em cinco anos antes do pedido falimentar, criando
Basta recordar
um dilargado e assustador período suspeito.
que o artigo 129 da Lei 11.101/2005 afirma serem ineficazes em
relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento
do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não
intenção deste fraudar credores, diversos atos que enumera, se
praticados a partir do termo legal da falência. Justifica-se assim
a limitação temporal. Detalhe: os atos praticados fora do período
suspeito podem, sim, ser declarados nulos ou anulados, conforme
o caso, mas pelo recurso aos meios processuais ordinários, como
se apura dos artigos 130 a 138 da Lei 11.101/2005. (MAMEDE,
Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Falência e Recuperação
de Empresas. São Paulo: Grupo GEN, 2022. E-book)
[...]
Entendo que a exegese firmada na decisão agravada deve ser
mantida, uma vez que, não obstante já tenha sido noticiada, pela
Administradora Judicial, a existência de protestos efetuados antes da
apresentação do pedido de autofalência, a data do ajuizamento da ação
deve ser utilizada como critério para a fixação do termo legal da quebra, a
fim de que não ocorra, em malferimento à razoabilidade, a indevida dilação
do período em que as devedoras estavam em estado de presumida
insolvência.
[...]
Frise-se, por relevante, que não desconheço o precedente do
Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp n. 1.890.290/RS, no sentido
de que, em autofalência, 'inexistindo protestos contra a devedora, o termo
legal deve ser fixado em até 90 dias antes da distribuição do pedido'. Como
corolário, poder-se-ia entender que, havendo protestos contra o falido, a data
em que efetuado o primeiro deveria servir de paradigma para a fixação do
termo legal da quebra.
Contudo, tenho que o caso 'sub judice' contém premissas que
implicam a necessidade de não se aplicar a mencionada tese. É que, embora
haja informação de um protesto realizado contra as devedoras em
(doc. de ordem 296), infere-se que a Administradora Judicial
10/02/2017
requereu a expedição de ofício a outros tabelionatos, para que seja verificada
a existência de protestos efetuados contra as devedoras desde 01/01/2011
(doc. de ordem 292).
Ora, caso sejam verificados protestos desde o referido marco
temporal – quase uma década anterior à apresentação do pedido de
autofalência –, ocorreria indevida dilação do termo inicial da quebra e, por
consequência, inúmeros atos, ainda que não fraudulentos, seriam
suscetíveis de declaração de ineficácia, colocando em risco a estabilidade
das relações jurídicas travadas pelas falidas.
Malgrado se trate de período em que o estado de insolvabilidade é
presumível, não me parece razoável, tampouco consentâneo ao princípio da
segurança jurídica, que o primeiro protesto seja utilizado como parâmetro
para a fixação do termo inicial da quebra, seja porque não necessariamente
retrata uma situação de insolvência real das devedoras, seja porque ainda
não há definição sobre a data daquele que foi, de fato, o primeiro protesto.
Portanto, a retroação do termo legal da falência à longínqua data
em que efetuado o primeiro protesto em face das falidas – sociedades
empresárias de ampla capacidade econômica, que suscita a grande
Documento eletrônico VDA50128775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:31
Código de Controle do Documento: 4987d963-a765-4fb8-a464-ce01eddbc137

probabilidade de existirem inúmeros protestos em seu desfavor – amplia, de
forma desproporcional, o período suspeito, no qual se exerce uma verdadeira
auditoria sobre todos os atos praticados pelas devedoras,
independentemente de fraude ou má-fé, com patente perigo de lesão a direito
de terceiros que com elas contrataram" (e-STJ fls. 15.821/15.823).

Fora estes fundamentos, o acórdão recorrido afastou a possibilidade de
utilização do pedido de falência do recorrente como paradigma para a fixação do
respectivo termo legal.
Transcreve-se:

"Por fim, conquanto o agravante tenha apresentado, em
, pedido de falência contra as agravadas (autos n. 0107240-
23/08/2017
39.2017.8.13.0188), tal pedido não pode ser utilizado como paradigma para
a fixação do termo legal da quebra.
Isso, porque, em consulta aos autos daquele processo, extrai-se
que o feito não chegou à fase de decretação ou não da falência, tendo o d.
Juízo da 2a Vara Cível de Nova Lima apenas analisado as preliminares
arguidas e aberto prazo para comprovação de depósito elisivo, se fosse o
caso.
Inclusive, verifica-se que foi homologado o pedido de desistência
da ação em face da GEONAVEGACAO S/A, de modo que sequer se verifica
completa identidade subjetiva de devedores. Assim, conclui-se que a referida
ação (autos n. 0107240-39.2017.8.13.0188) não serve de parâmetro para
determinação do termo legal da quebra" (e-STJ fl. 18.825).

Nesse contexto, em que pese a possibilidade jurídica de alteração do termo
legal, verifica-se que a opção do Tribunal local fundamenta-se na sólida análise do
contexto fático-probatório.
A superação do entendimento firmado demandaria a reanálise desses
elementos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
" (AgInt no AREsp n. 1.787.839/SC, relator
apontado como violado ou à tese jurídica
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2023
).
25/10/2023
É o que se observa dos seguintes julgados:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
SÚMULA
N.
7/STJ.
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS. SUNPENSÃO/INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N.
83/STJ. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
(...)
5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
9/12/2024
de
).
12/12/2024

Documento eletrônico VDA50128775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:31
Código de Controle do Documento: 4987d963-a765-4fb8-a464-ce01eddbc137

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
(...)
2.3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do
dissídio jurisprudencial. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de
plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial" (AgInt
no AREsp n. 2.574.206./SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
3/10/2024

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do
CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:31
Código de Controle do Documento: 4987d963-a765-4fb8-a464-ce01eddbc137

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.150.985 / MG
Número Registro: 2024/0217436-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106534120215030091 00161710420175160022 01000128120165010010 01072403920178130188
01118505520148130188
10000212659155001
10000212659155002
10000212659155003
10000212659155004
10000212659155005
1000128120165010010
106534120215030091
1072403920178130188
1118505520148130188
14810055620228130000
161710420175160022
50053087820218130188
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERISSIMO, MOREIRA & SIMAS ADVOGADOS
ADVOGADOS
: RICARDO GUIMARAES MOREIRA - MG082238
STEPHANIE LINHARES SALES DE CARVALHO - MG132501
ANA CAROLINA DE SA CAMPOS - MG155329
RECORRIDO
: GEODATA SERVICOS OFFSHORE S/A
RECORRIDO
: GEONAVEGACAO S/A
RECORRIDO
: GEORADAR AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA S/A
RECORRIDO
: GEORADAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: EDIMAR CRISTIANO ALVES - MG097466
MAURÍCIO GUIMARÃES VELOSO - MG102579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
AUTOFALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50972483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: f9202b3e-c8db-4b60-92c1-0a7234f0dcb5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: f9202b3e-c8db-4b60-92c1-0a7234f0dcb5